Tribunal: TJDFT
Processo: 0706886-96.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706886-96.2023.8.07.0001 RECORRENTE: FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. EXAME FÍSICO-QUÍMICO DEFINITIVO. JUNTADA APÓS O TÉRMINO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓDIO. OBSERVÂNCIA. PREJUÍZO. AUSENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO RECONHECIDO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PENA DE MULTA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CONDIÇÃO FINANCEIRA. COMPATIBILIDADE. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença por meio da qual o apelante foi condenado por tráfico de drogas (art. 33, caput, e §1o, inciso II, da Lei no 11.343/2006). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) analisar a regularidade, ou não, da juntada do laudo pericial definitivo após o encerramento da instrução; (ii) verificar se o réu preenche os requisitos legais para a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006 (tráfico privilegiado); (iii) examinar se a pena de multa foi fixada de maneira razoável e proporcional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. É reiterada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a juntada do laudo toxicológico definitivo depois da apresentação das alegações finais pela defesa não implica anulação da sentença quando o exame apenas corrobora o laudo provisório. 4. A Corte Superior também entende que em situações nas quais a substância entorpecente é de fácil identificação, como maconha e cocaína, a materialidade do delito de tráfico pode ser comprovada com base no laudo preliminar, dispensando-se o laudo definitivo. 5. No caso concreto, além da existência do laudo preliminar, certo é que o laudo definitivo foi juntado antes mesmo das alegações finais da defesa, o que lhe possibilitou o pleno exercício do contraditório, não havendo que se falar em qualquer prejuízo à ampla defesa do acusado. 6. Por força do princípio pas nullité sans grief, não há que se declarar a nulidade de um ato sem que tenha sido comprovado o prejuízo causado por ele. A defesa técnica teve acesso ao laudo preliminar desde sua juntada na fase de investigação e ao laudo definitivo anteriormente à apresentação das alegações finais. 7. Ao reexaminar os elementos de informação colhidos na fase inquisitorial e, sob o crivo do contraditório, a prova oral produzida na audiência de instrução, constata-se que o Juiz sentenciante amparou sua convicção acerca da autoria e a da materialidade delitiva em acervo probatório robusto constante dos autos. 8. A grande quantidade de material entorpecente apreendido, aliada à presença de equipamentos sofisticados para o cultivo e beneficiamento da droga, e a posse de balança de precisão são elementos que evidenciam a prática do tráfico de drogas nas modalidades guardar e ter em depósito, tal como descrito na denúncia. 9. Além disso, o acervo probatório é robusto a demonstrar que o apelante cultivava plantas destinadas à preparação de entorpecentes, configurando a prática do crime previsto no art. 33, §1o, inciso II, da Lei no 11.343/2006. 10. O denominado tráfico privilegiado é instituto criado pelo legislador para beneficiar o criminoso inexperiente, sem condenações definitivas anteriores, sem a constatação de que se dedique a atividades criminosas ou que integre organização voltada a esse fim, e que, portanto, está iniciando na atividade ilícita. 11. Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, a dedicação a atividades criminosas pode ser comprovada por qualquer elemento de prova idônea, como escutas telefônicas, relatórios de monitoramento de atividades criminosas, documentos que comprovem contatos delitivos duradouros ou qualquer outra prova demonstrativa da dedicação habitual ao crime. 12. No caso concreto, além da estrutura apreendida na posse do apelante, composta por equipamentos sofisticados para o cultivo e beneficiamento da droga, o que, por si só, já indica que o apelante não se trata de criminosa iniciante, apto a ser beneficiado pelo privilégio legal, o Juiz sentenciante também afastou a benesse com base nos diálogos extraídos do celular do réu, que indicam reiterada comercialização de drogas. 13. A pena de multa foi fixada de maneira razoável e proporcional à reprimenda corporal. Além disso, a situação econômica do sentenciado já foi levada em consideração no momento da definição do valor do dia-multa, o qual foi estipulado no mínimo legal, isto é, em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, conforme preceituam os artigos 49, §1o e 60, ambos do Código Penal. IV. DISPOSITIVO 14. Recurso conhecido e improvido. A parte recorrente alega inexistir provas nos autos que ateste a toxicidade das plantas localizadas no momento da prisão. Assevera que o fato do laudo criminal definitivo das substâncias apreendidas ter sido anexado apenas após a apresentação das alegações finais defensivas gerou prejuízo, pois não foi possível a manifestação das partes quanto à conclusão da referida prova, o que enseja o reconhecimento da nulidade. Aponta violação dos princípios da ampla defesa e do contraditório e da não surpresa, bem como suscita divergência jurisprudencial. Deixa, contudo, de especificar os dispositivos legais supostamente malferidos e/ou objeto de divergência jurisprudencial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame das circunstâncias constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados ou interpretados de maneira divergente reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, o apelo não reuniria condições de prosseguir, pois, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023